Tribunal: STF
Processo: ARE 1497099
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEPUTADO ESTADUAL. DISTRIBUIÇÃO DE BENESSES EM TROCA DE VOTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE O CANDIDATO E OS AGENTES QUE PRATICARAM A CONDUTA ILÍCITA. TÉRMINO DO MANDATO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta CORTE SUPERIOR exige para a captação ilícita de sufrágio, além do fator temporal consistente na prática de ato em período compreendido entre o registro de candidatura e a data da eleição, a presença dos seguintes requisitos: i) a prática de quaisquer das condutas de doar, ofertar, prometer, ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor; ii) a finalidade eleitoral da conduta; e iii) a participação, direta ou indireta, do candidato, ou, ao menos, o consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral (AgR-AI 559-11, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/9/2021). 2. O conjunto probatório dos autos, que inclui lista contendo nome, zona eleitoral, seção e número de telefones de mais de 200 (duzentos) eleitores, além de extensa lista de entrega de variadas benesses, tais como pagamento de talão de energia, materiais para construção civil, entrega de cestas básicas, entrega de valores em dinheiro, pagamento de combustível e de botijão de gás, incluindo anotações com dados do próprio candidato, em posse de cabos eleitorais na véspera do pleito eleitoral, é apto a demonstrar a prática de captação ilícita de sufrágio. 3. Extrai-se do acervo de provas anexado aos autos a existência de vínculo entre os cabos eleitorais e o candidato, sendo notório o liame subjetivo do candidato com a conduta vedada. 4. A prova documental, produzida em sede extrajudicial, caracteriza, a princípio, prova irrepetível, não tendo sua eficácia condicionada necessariamente a uma confirmação testemunhal. 5. Nos termos da jurisprudência desta CORTE ELEITORAL, “a viabilidade da representação por captação ilícita de sufrágio não está adstrita à possibilidade de promover a cassação do registro ou do diploma, uma vez que é possível o prosseguimento da ação para fins de eventual aplicação de multa” (REspe 38519, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 31/3/2022). 6. Recurso Ordinário parcialmente provido” (eDOC 209 – ID: f104046c, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de provas suficientes que permitam a condenação do recorrente. 



    Alega-se que não foram juntados elementos que demonstrem que houve pessoas beneficiadas com as condutas narradas nos autos e que, em nenhum momento, durante a abordagem feita pela blitz que apreendeu suposto material utilizado no esquema de capitação ilícita de sufrágio, não foi encontrado qualquer valor financeiro em espécie ou qualquer outro bem passível de aliciar eleitores na tentativa de compra-lhes seus votos (eDOC 212 – ID: ebb6ef40, p. 75).



    Argumenta-se que o material apreendido foi única e exclusivamente material de campanha eleitoral, que em verdade nem estava sendo utilizado, tendo em vista que o deslocamento do veículo onde os apoiadores do Recorrente estavam serviu exclusivamente para levar e trazer a Senhora Jaqueline em uma diligência particular para acompanhar sua genitora que estava enferma (eDOC 212 – ID: ebb6ef40, p. 75).



    Requer-se, ao fim, a anulação do acórdão impugnado.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 41-A da Lei nº 9.504/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no dia 6.10.2018, véspera do primeiro turno das eleições daquele ano, fora realizada blitz em parceria entre a Polícia Militar e o Ministério Público Eleitoral no Município de Santana/AP, tendo sido encontrado no veículo abordado vasto material de campanha do recorrente, tais como lista contendo nomes, zonas, seções e telefones de vários eleitores, relação de materiais de construção e agenda da Assembleia Legislativa contendo anotações de valores relacionados a tíquetes de combustível destinados a pessoas integrantes de comunidade religiosa. 



    Registrou, ainda, que o objetivo de favorecer a candidatura do recorrente é corroborado pelo fato de o candidato ter recebido 77,78% do total de votos lhe destinados justamente nas localidades relacionadas às provas encontradas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “De saída, registro que, assim como o Relator, entendo possível a utilização de dados extraídos da internet, notadamente do sítio eletrônico da Assembleia Legislativa e de sites governamentais, nos moldes previstos no art. 23 da LC 64/1990. 



    (...)



    É certo que a jurisprudência desta CORTE SUPERIOR, para a captação ilícita de sufrágio, exige, além do fator temporal consistente na prática de ato em período compreendido entre o registro de candidatura e a data da eleição, a presença dos seguintes requisitos: i) a prática de quaisquer das condutas de doar, ofertar, prometer, ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor; ii) a finalidade eleitoral da conduta; e iii) a participação, direta ou indireta, do candidato, ou, ao menos, o consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral (AgR-AI 559-11, de minha relatoria, DJe de 14/9/2021). 



    Extrai-se da moldura fática que, no dia 6/10/2018, véspera do primeiro turno das eleições daquele ano, em blitz realizada pela Polícia Militar e pelo Ministério Público Eleitoral no Município de Santana/AP, foi abordado um veículo de propriedade da esposa de José Sali de Oliveira Costa, o qual estava na companhia da representada Edivani de Almeida Oliveira (de alcunha “Preta”) e de Jackeline Primavera dos Santos. Dentro do veículo, foi encontrado vasto material de campanha do Recorrido, uma lista contendo nomes, zonas, seções e telefones de vários eleitores, uma relação de materiais de construção (no interior da mochila de propriedade de Edivani de Almeida Oliveira), uma agenda da Assembleia Legislativa, contendo anotações de valores de R$ 50,00 e R$ 40,00 relacionados a tíquetes de combustível, destinados a pessoas integrantes de comunidade religiosa (em posse de José Sali de Oliveira Costa). Na agenda constavam, ainda, menção expressa ao “Chefe Max Ney Machado Andrade” com indicação do nome do representado Max Ney Machado Andrade e seus dados pessoais (CPF, RG) e bancários (conta e agência). 



    Além disso, também foi encontrada em posse de Edivani de Almeida Oliveira lista com os nomes de mais de 260 eleitores, constando as respectivas zonas e seções eleitorais em que votavam, dados que reforçam o intuito eleitoral para a caracterização do ilícito. Como se não bastasse, os documentos também mencionavam demandas relativas a pagamento de talão de energia, materiais para construção civil, entrega de cestas básicas, entrega de valores em dinheiro, pagamento de combustível e de botijão de gás.



    O cotejo dos elementos de prova sinaliza a operação de entrega de benesses em troca de voto. A vinculação entre as atividades exercidas no dia do pleito e as benesses averbadas descarta qualquer hipótese de se tratar de programa desinteressado de beneficência. 



    Em relação à concordância ou anuência aos fatos configuradores da captação ilícita de sufrágio, conforme já decidiu este TRIBUNAL ELEITORAL, “ela pode se revelar tanto a partir de elementos que denotem estreito vínculo político ou de cunho afetivo entre o candidato beneficiário e quem oferece a benesse em troca de votos, quanto a partir de indícios”. Nesse sentido: RO 060189484, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 21/10/2022. 



    Não é crível cogitar que Max Ney Machado Andrade não tenha tido ciência prévia dos fatos apurados ou que a eles não tenha anuído, nítido o vínculo entre ele, José Sali de Oliveira Costa e Edivani de Almeida Oliveira, o qual pode ser atestado da análise da farta documentação colacionada, somada aos depoimentos apresentados, conforme delimitado no primeiro acórdão, posteriormente anulado por vício de quórum, que reconheceu a prática ilícita (...)



    Como se vê, não se estava diante de cabos eleitorais atuando informalmente na candidatura do Recorrido, mas pessoas de sua extrema confiança, com vínculo pessoal e direto com o candidato, que organizaram um esquema de compra de votos que operava dentro de sua campanha eleitoral, com o empenho de verbas e a distribuição de benesses.



    (...)



    Ressalta-se, ainda, que o protagonismo político junto ao candidato pode ser corroborado no fato de que, nas localidades em que José Sali de Oliveira e Edivani de Almeida Oliveira atuaram, o candidato recebeu 77,78% do total de votos válidos recebidos, ou seja, 4.769 votos de um universo de 6.124 votos. Afinal, 260 (duzentas e sessenta) famílias beneficiadas podem impactar exponencialmente a quantidade de votos recebidos. 



    Dessa forma, contrariamente ao entendimento no sentido da ausência de provas robustas quanto ao aludido esquema de compra de votos, verifica-se que a acusação não se baseou apenas em elementos obtidos extrajudicialmente, mas sim em um conjunto probatório convergente e coeso. 



    Não desconheço que os depoimentos extrajudiciais possuem valor probatório relativo, de modo que não podem ser usados exclusivamente para a condenação. É possível, no entanto, a utilização de tais depoimentos para corroborar as outras provas dos autos, de modo que a ausência de produção de prova testemunhal, produzida em audiência judicial, é irrelevante em sendo a prova documental suficientemente robusta. Até porque a prova documental, produzida em sede extrajudicial, caracteriza, a princípio, prova irrepetível, não tendo sua eficácia condicionada necessariamente a uma confirmação testemunhal. 



    Assim, as listas e documentos apreendidos são prova eficaz para corroborar a afirmação contida na inicial acusatória, não perdendo por completo sua eficácia probatória pelo fato de não terem sido confirmadas por algum dos beneficiários ou mesmo dos partícipes do ato ilícito eleitoral.



    Além disso, a jurisprudência do TSE orienta-se no sentido de ser prescindível, “para a caracterização do ilícito, a individualização dos eleitores a quem a vantagem foi ofertada”, de modo que a ausência de oitivas ou de identificação daqueles que constaram no material apreendido não impede a subsunção ao preceito acima invocado. Nesse sentido: AgR-REspe 27983, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 12/3/2020. 



    Nesse cenário, portanto, incontestável a ocorrência da conduta prevista no art. 41-A da Lei 9.504/1997. 



    Por fim, ressalto que o término do mandato de Max Ney Machado Andrade obtido em 2018, embora prejudique a aplicação da cassação de seu diploma, não impede a aplicação da multa. Nesse sentido, a jurisprudência desta CORTE de que “a viabilidade da representação por captação ilícita de sufrágio não está adstrita à possibilidade de promover a cassação do registro ou do diploma, uma vez que é possível o prosseguimento da ação para fins de eventual aplicação de multa” (REspe 38519, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 31/3/2022)” (eDOC 209 – ID: f104046c, p. 22-26)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Condenação por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. 4. Prova emprestada. Alegada prevenção do juízo eleitoral que deferiu as diligências em investigação criminal eleitoral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1465863 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO RE 598.365, TEMA Nº 181. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371, TEMA Nº 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 833949 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.03.2016 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente